Tribunal: STJ
Processo: 0039828-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 980329 - MT (2025/0039828-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLIGTON GAMA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: VALERIA LEITE DE LIMA - DF056797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
Esta Corte, em diversas ocasiões,
habeas corpus.
já orientou que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. Não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição de
writ
condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca
das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma
flagrante ilegalidade, tal qual a espécie.
3. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fático-probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que deveria ser
indeferida a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante
às atividades criminosas. Além do transporte de elevada quantidade de
droga apreendida, aproximadamente 38,830kg (trinta e oito quilos e
oitocentos e trinta gramas) de maconha, destacaram que, de acordo com o
relatório extraído do celular do sentenciado, foi possível confirmar que ele
pratica atividades criminosas.
4. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47627413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 53094309-7a60-4d6e-aefa-69c12efadd99

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
15/05/2025
21/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47627413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/05/2025 19:59:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 53094309-7a60-4d6e-aefa-69c12efadd99

AgRg no HABEAS CORPUS No 980329 - MT (2025/0039828-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WELLIGTON GAMA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: VALERIA LEITE DE LIMA - DF056797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CONDENAÇÃO
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA
ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do
Esta Corte, em diversas ocasiões,
habeas corpus.
já orientou que "não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão
condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de
revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo
competência desta Corte
Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
2. Não se deve conhecer do
que pretende a desconstituição de
writ
condenação definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão
criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca
das controvérsias, mormente nos casos em que não se verifica nenhuma
flagrante ilegalidade, tal qual a espécie.
3. As instâncias ordinárias, analisando os elementos fático-probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que deveria ser
indeferida a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
com base em dados concretos que evidenciavam a dedicação do agravante
às atividades criminosas. Além do transporte de elevada quantidade de
droga apreendida, aproximadamente 38,830kg (trinta e oito quilos e
oitocentos e trinta gramas) de maconha, destacaram que, de acordo com o
relatório extraído do celular do sentenciado, foi possível confirmar que ele
pratica atividades criminosas.
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47422171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:55
Código de Controle do Documento: d245d8ea-ed4e-4f2d-bc7d-52197fd871db

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WELLINGTON GAMA
BATISTA contra decisão por meio da qual a Presidência desta Corte indeferiu
liminarmente o
com os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 218/219):
habeas corpus
Consoante informação obtida no site do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito
em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação
proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal,
julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o writ manejado
como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente,
somente as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios
julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte:
AgRg no HC n. 903.400/RS, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma; DJe de 17.6.2024; AgRg no HC n. 885.889/RS, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de 13.6.2024; AgRg no HC n. 852.988/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no HC
n. 908.528/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
28.5.2024; AgRg no HC n. 883.647/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 15.5.2024; AgRg no HC n. 887.735/PE, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 790.768/SP, Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 10.4.2024; AgRg no HC n.
757.635/SC, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe de
15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg no HC n. 820.174/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15.8.2024; AgRg no HC
n. 913.826/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
de 3.7.2024.
Ademais, não se verifica no julgado impugnado ilegalidade flagrante que
justifique a concessão de Habeas Corpus de ofício nos termos do § 2o do
artigo 654 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do
RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que o trânsito em julgado
da sentença não impede a impetração do
.
habeas corpus
Sustenta, ademais, a ocorrência de flagrante ilegalidade na sentença de
primeiro grau e no acórdão de apelação em face da não aplicação da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Documento eletrônico VDA47422171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:55
Código de Controle do Documento: d245d8ea-ed4e-4f2d-bc7d-52197fd871db

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão ou pela submissão do feito
à apreciação da Turma julgadora, concedendo-se o
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao agravante, uma vez que não trouxe novos argumentos
suficientes para modificar a decisão ora agravada.
Conforme anteriormente consignado, o Superior Tribunal de Justiça, de
longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus,
visando à garantia do curso natural das ações ou revisões criminais e da efetiva
priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar
lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nessa linha, esta Corte, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
quando já transitada em julgado a condenação, posicionando-se no sentido de que "
não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado
em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro
houve inauguração da competência desta Corte
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
).
9/8/2022
15/8/2022
E não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via,
ainda que mediante a eventual concessão de
de ofício.
habeas corpus
No caso, consta da sentença condenatória (e-STJ fl. 99):
Em relação ao pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena
do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, é necessário que o réu seja primário,
de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem
integre organização criminosa, ou seja, esses critérios são cumulativos.
Assim, considerando a grande quantidade de entorpecentes apreendidos,
entendo que se encontra comprovada a dedicação a atividades criminosas
do sentenciado. Ademais, a grande quantidade de entorpecente apreendido
e o modus operando da prática delitiva, evidenciam que o réu se dedica a
atividades criminosas e que estava fazendo do tráfico sua ocupação
habitual, fato que não condiz com o traficante ocasional que a Lei de Drogas
quis beneficiar. Nesse sentido, verifica-se que não foi juntado aos autos
nenhum comprovante de atividade lícita.
Além disso, verifica-se que o sentenciado também responde a outro
processo no juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande - MT, por ter, em
tese, transportado entorpecentes )1034955-56.2020.8.11.0002).
Ademais, de acordo com o relatório extraído do celular do sentenciado, foi
possível confirmar que ele pratica atividades criminosas. Vejamos:
Documento eletrônico VDA47422171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:55
Código de Controle do Documento: d245d8ea-ed4e-4f2d-bc7d-52197fd871db

"WELLINGTON em diversas conversas fala que "faz o corre" para outros
"manos", além de revelar a "MACACO" que iria "soltar um corre no
Praeirinho". WELLINGTON, em diálogo com "GAMBÁ", não deixou dúvidas
de que sabia que transportaria droga e ainda fala que "NÃO É QUALQUER
UM QUE FAZ ESSA FUNÇÃO" "NÓS É DO CORRE" (ID 137245109 - FLS.
B49/50).

O acórdão de apelação, por sua vez, reconheceu que o agravante se dedica
a atividades criminosas e faz do tráfico sua ocupação habitual. Diante disso, foi
mantido o afastamento do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (e-
STJ fl. 116).
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fático-probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que deveria ser indeferida a
minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base em dados
concretos que evidenciavam a dedicação do agravante às atividades criminosas. Além
do transporte de elevada quantidade de droga apreendida, aproximadamente 38,830kg
(trinta e oito quilos e oitocentos e trinta gramas) de maconha, destacaram que, de
acordo com o relatório extraído do celular do sentenciado, foi possível confirmar que
ele pratica atividades criminosas.
Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ensejar a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47422171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/05/2025 19:16:55
Código de Controle do Documento: d245d8ea-ed4e-4f2d-bc7d-52197fd871db

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 980.329 / MT
Número Registro: 2025/0039828-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000344320238110042
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALERIA LEITE DE LIMA
ADVOGADA
: VALERIA LEITE DE LIMA - DF056797
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
: WELLIGTON GAMA BATISTA (PRESO)
CORRÉU
: ANDRESSA BATISTA DE ANDRADE
CORRÉU
: MATHEUS PEREIRA AVALOS
INTERES.
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WELLIGTON GAMA BATISTA (PRESO)
ADVOGADA
: VALERIA LEITE DE LIMA - DF056797
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA47616543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: ecde4f87-4e33-4580-b492-ca6cd6143194

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:26:44
Código de Controle do Documento: ecde4f87-4e33-4580-b492-ca6cd6143194